Tribunal: TJES
Processo: 0001662-13.2019.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001662-13.2019.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATILA DE FREITAS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, c/c § 10, do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em razão de agressões físicas praticadas contra sua companheira, consistentes em socos e esganadura, que resultaram em fratura nasal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. A pena fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 anos, conforme art. 109, V, do Código Penal.

5. O recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória constituem marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

6. Transcorre lapso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia (30/01/2020) e a publicação da sentença condenatória (13/06/2025), configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

7. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada.

2. O transcurso de prazo superior ao lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória configura prescrição retroativa.

3. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade, prejudicando-se as demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, I e IV; art. 129, § 1º, I, c/c § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, AC nº 0001851-28.2021.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 19/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ATILA DE FREITAS SOUZA
em face da Sentença constante do id 18469606, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, c/c § 10, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Razões recursais (id 18469613), em que a defesa pugna, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja, preliminarmente, declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas no id 18469615, nas quais o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso interposto.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 18661740).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ATILA DE FREITAS SOUZA
em face da Sentença constante do id 18469606, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, c/c § 10, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 14 de setembro de 2019, por volta das 18h00, na Rua Orestes Baiense, próximo ao posto de saúde, no Centro deste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira.

Segundo apurado, durante discussão no interior de um veículo, o denunciado desferiu um soco no nariz e outro na testa da vítima, além de apertar-lhe o pescoço com força, causando-lhe, inclusive, fratura nasal, conforme Boletim de Atendimento de Urgência.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Nas razões recursais, a defesa pugna, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja, preliminarmente, declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Por seu turno, tanto o Ministério Público de 1º grau quanto a douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (01 ano e 06 meses de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 14/09/2019 e a denúncia foi recebida em 30/01/2020 (id 18469597 - fls. 27), enquanto a sentença condenatória fora prolatada e publicada em 13/06/2025 (id 18469606).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (30/01/2020) e a data da prolação da sentença (13/06/2025), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Eder Elbert de Oliveira contra a sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal). O Ministério Público suscita, de ofício, preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal, o recebimento da denúncia (07/07/2021) e a publicação da sentença condenatória (11/09/2024) são marcos interruptivos da prescrição. Após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal. Considerando a pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso temporal superior ao limite prescricional, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, com a consequente declaração de prejudicialidade do recurso. Tese de julgamento: O prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser aferido com base na pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal. O transcurso de prazo superior ao limite prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível acarreta a extinção da punibilidade por prescrição. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021. (TJES - AC n. 0001851-28.2021.8.08.0006 - 1ª Câmara Criminal - Relator: Des. Fernando Zardini Antônio - Data do Julgamento: 19/03/2025)

Dessa forma, restam prejudicadas as demais teses recursais, em razão da extinção da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ATILA DE FREITAS SOUZA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.